Tribunal: CARF
Processo: 13855.720252/2020-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial, sendo que, nos termos do inciso II e § 4o, I, c do art. 6o da IN RFB no 1.500/2014, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o reconhecimento da isenção no caso concreto.

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720252/2020-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.246 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2024
Recorrente
MARIA DE FATIMA BARBARA GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso II e § 4o, I, “c” do art. 6o da IN RFB no
1.500/2014, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em
que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o
reconhecimento da isenção no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo Milton da
Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima e Wilderson Botto.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 40/47):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720252/2020-00
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.246 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720252/2020-00

Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrada a notificação de lançamento do ano-
calendário 2016 (fls. 21/26), em que foram apurados:
a)

b)

O crédito tributário e o enquadramento legal constam da notificação de lançamento.
Cientificada em 26/12/2019 (fl. 27) e, inconformada, apresentou na data de 24/01/2020
(fl. 3), impugnação (fls. 3 e 4), juntamente com demais documentos, ponderando que:

Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.246 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720252/2020-00

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificada da decisão, em 21/01/2021 (fls. 53), a contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 19/02/0221, recurso voluntário (fls. 56/64), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, alegando, em apertada síntese, que é portadora de moléstia grave
(neoplasia maligna da mama) desde agosto de 2016, consoante a legislação de regência, ao teor
do novo laudo pericial emitido pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Franca/SP,
corrigindo o laudo anterior por ela emitido e apresentado à fiscalização, preenchendo assim os
requisitos previstos no art. 30 da Lei no 9.250/95, sendo descabida as formalidades questionadas
na decisão recorrida, com especial destaque para a especialidade do médico subscritor do laudo,
calhando aqui a aplicação do princípio da verdade material, com a opção pelo laudo cuja data
seja mais favorável ao contribuinte. Cita jurisprudência judicial e administrativa neste sentido.
Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida, com o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 69), sendo-me distribuído em 25/05/2023, para prosseguimento do julgamento.
Em 18/12/2023, o julgamento foi convertido em diligência, para que a unidade de
origem realizasse a regularização processual, intimando a contribuinte para suprir a incapacidade
detectada, trazendo os autos a procuração da patrona que subscreve a peça recursal, sob pena de
não conhecimento do recurso interposto por ausência de capacidade postulatória (fls. 70/72),
diligência efetivamente cumprida, em 26/05/2024 (fls. 74/80), retornando-me os autos, em
04/06/2024, para prosseguimento do julgamento (fls. 83).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Dos rendimentos considerados como isentos e da compensação indevida do
imposto de renda retido na fonte por moléstia grave - do não preenchimento dos requisitos
legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 45.465,98 com IRRF de R$ 375,15, constatada em sede de revisão
da DAA/2017 retificadora apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do afastamento da autuação, com especial destaque para o
reconhecimento do cumprimento dos requisitos legais motivadores do pedido de isenção em face
da moléstia grave que lhe acometera, a partir de agosto de 2016.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.246 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720252/2020-00

Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 46/47):
Sendo assim, da análise de todos os dispositivos supra mencionados, depreende-se, ab
initio, que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um
reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria,
pensão, reserva remunerada ou reforma, e o outro relaciona-se com a existência da
moléstia tipificada no texto legal.
Quanto ao primeiro requisito, verifica-se que a Interessada aufere rendimentos do
Fundo do Regime Geral de Previdência Social sob o código de receita 3533
(Proventos de Aposentadoria, Reserva, Reforma ou Pensão Pagos por Previdência
Pública), de acordo com pesquisa nos arquivos eletrônicos da Receita Federal do Brasil
– RFB – DIRF, de fl. 35.
Quanto ao segundo requisito, qual seja, analisar a outra condição exigida pela lei,
relativa à prova da moléstia grave, cabe ressaltar que foi acostado aos autos o
documento, de fl. 12, com a informação de que a impugnante seria portadora de
neoplasia maligna da mama desde agosto de 2016, emitido pela Secretaria Municipal
de Saúde de Franca-SP, porém sem conter qualquer CNPJ de modo a vincular a alguma
instituição de saúde, e tampouco contém a matrícula do médico naquela unidade.
Ressalte-se que a Secretaria de Saúde por si só não se enquadra como serviço
médico oficial da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, tal como
exigido pela legislação de regência anteriormente reproduzida. O SECRETARIO
DE SAÚDE É MÉDICO VETERINARIO (ESTÁ COM CRMV) E O OUTRO Q
ASSINOU É MÉDICO NUTRÓLOGO, VI NA INTERNET.
Não se pode olvidar que a lei isentiva deve sempre ser interpretada de forma literal,
conforme preceitua o art. 111 do CTN, abaixo transcrito:
“Art. 111 – Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I – suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II – outorga de isenção;” (grifado)
O escopo do dispositivo supra está em assegurar que a legislação que conceda favores
fiscais seja sempre interpretada literalmente. A regra é sempre a tributação, sendo a
isenção e os demais favores fiscais exceções que não podem ser estendidas
indiscriminadamente. O Legislador pretende, desse modo, delimitar ao máximo o
campo de abrangência da renúncia fiscal, evitando que ocorram distorções.
Portanto, atendida somente uma das duas condições indispensáveis à concessão da
isenção do imposto de renda, inexiste razão à impugnante em seu pleito.
Quanto à Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre
Rendimentos Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço
ou por Moléstia Profissional – Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de
Aposentado, Pensionista ou Reformado ou não comprovação da retenção do Imposto de
Renda na Fonte sobre rendimentos Isentos, verifica-se que cabe manter a glosa, uma
vez que não restou comprovado ser portadora de moléstia grave a partir do mês de
agosto do ano-calendário em análise.
Como se pode perceber, a decisão recorrida indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou comprovado o cumprimento dos requisitos legais ao benefício
fiscal, em relação à moléstia grave, retroagindo ao mês de agosto de 2016, pois o novo laudo
pericial apresentado em substituição ao anterior fornecido à fiscalização, não atende as
formalidades exigidas pela legislação de regência, com destaque para a especialidade
profissional do médico subscritor do novo laudo emitido e da qualificação técnica do
secretário responsável pela pasta da saúde.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.246 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720252/2020-00

Pois bem. Em que pese os fundamentos contidos na decisão recorrida, entendo
que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que
lhe competia.
De fato, acordo na legislação de regência e como bem fundamentando na decisão
recorrida, há sim dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-
se à natureza dos valores recebidos que foi satisfeito – pois trata-se de rendimentos de
aposentadoria recebidos do INSS (fls. 35), situação aquiescida pela própria decisão recorrida – e
o outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal, que também foi
atendido – porquanto o novo laudo pericial acostado emitido pela Secretaria Municipal de Saúde
da Prefeitura de Franca/SP (fls. 12), em substituição ao laudo pericial oficial anterior emitido
e entregue à fiscalização, é contundente em apontar ser a Recorrente portadora de “neoplasia
maligna da mama” - CID C 50.9, a contar de 08/2016, doença elencada no rol taxativo contido
no inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713/1988, com redação dada pela Lei no 11.052/2004, sendo
irrelevante, ao meu sentir, a especialização técnica do médico responsável pela emissão do laudo
ou mesmo a qualificação do secretário municipal (cargo comissionado, cuja responsabilidade se
restringe à gestão da pasta de saúde), bastando apenas, por imprescindível, a vinculação do
médico perito aos quadros do serviço público municipal, o que não se discute – calhando na
espécie a aplicação do inciso II e § 4o, I, “c” do art. 6o da IN RFB no 1.500/2014 que remete o
início da fruição do benefício fiscal para a data em que a doença foi contraída quando
identificada no laudo médico oficial.
Assim sendo, levando-se em conta que norma que isentiva deve ser interpretada
literalmente (art. 111, II do CTN); considerando que o início da doença se deu a partir de
agosto/2016; e o que está em análise é o benefício fiscal sobre os rendimentos de aposentadoria
recebidos no ano-calendário de 2016, é de se concluir que os rendimentos recebidos estão
isentos do imposto de renda a partir da data identificada no novo laudo pericial oficial
acostado (fls. 12), razão pela qual reconheço o direito ao benefício fiscal no período pleiteado.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
reconhecer o direito à isenção sobre os rendimentos recebidos a partir de agosto/2016, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 88
DF CARF MF
Original